Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-45.2026.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003513-45.2026.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANY OLIVEIRA NUNES SANTOS - CPF: 088.505.461-06 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003513-45.2026.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1003513-45.2026.8.11.0040

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida
:
Mariany Oliveira Nunes Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programados, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento de serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003513-45.2026.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1003513-45.2026.8.11.0040

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida
:
Mariany Oliveira Nunes Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso/MT.

Sentença
(
Id
. 372378851): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais por atraso superior a 4h30 para chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 372378852)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda ou para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
372378855
)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.º
1003513-45.2026.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1003513-45.2026.8.11.0040

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida
:
Mariany Oliveira Nunes Santos

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., contra a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulados por Mariany Oliveira Nunes Santos sob o fundamento de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A controvérsia posta nos autos limita-se à verificação da ocorrência de falha na prestação de serviço decorrente do atraso do voo contratado pela recorrida para o trecho Curitiba/PR a Sinop/MT, com conexões em Campinas/SP e Cuiabá/MT, bem como à configuração dos danos morais alegadamente suportados em razão do atraso do voo inicial, da perda das conexões originalmente programadas, da reacomodação em itinerário diverso e do atraso superior a quatro horas.

É fato incontroverso que a recorrida adquiriu passagem aérea para embarque em 27/02/2026, em voo com origem em Curitiba/PR e destino em Sinop/MT, com previsão de chegada às 12h10. Entretanto, em razão do atraso primeiro trecho, ocasionado por manutenção da aeronave, a passageira perdeu as conexões subsequentes e precisou ser reacomodada em novo itinerário, chegando ao destino contratado apenas às 16h40, com atraso de 4h30 em relação ao horário contratado.

A companhia aérea, sustenta que o atraso decorreu da necessidade de realização de manutenção não programada da aeronave, medida adotada em observância aos protocolos de segurança operacional, defendendo a inexistência de ato ilícito e afirmando ter prestado a assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, mediante fornecimento de voucher de alimentação e reacomodação da passageira no primeiro voo disponível. Pugna pela improcedência da demanda ou, pela redução do valor indenizatório.

Todavia, o conjunto probatório não corrobora integralmente a tese defensiva.

Observa-se que os documentos acostados aos autos demonstram a ocorrência do atraso do voo inicial, a consequente perda das conexões originalmente contratadas e a reacomodação da recorrente em voo diverso. Além disso, a própria companhia aérea emitiu declaração de contingência e reconhece o atraso de 4h30.

No que tange ao alegado fornecimento de alimentação, foram apresentados tão somente print de documentos sistêmicos, que de forma isolada são insuficientes para a comprovação da efetiva assistência material.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco comprovou a ocorrência de fortuito externo ou força maior aptos a afastar a incidência do regime de responsabilidade aplicável ao transportador aéreo.

Registre-se, por oportuno, que a necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui circunstância inerente à atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, inserindo-se na esfera do risco do empreendimento e caracterizando, em tese, fortuito interno, incapaz de afastar, por si só, a responsabilidade decorrente da prestação defeituosa do serviço.

Pontue-se que o princípio da confiança constitui vetor fundamental das relações de consumo, especialmente no transporte aéreo, uma vez que o passageiro, ao adquirir o bilhete, legítima e razoavelmente espera que a companhia aérea adote todas as providências necessárias para assegurar a execução do contrato nas condições ofertadas.

O descumprimento dessa expectativa legítima, quando associado a atraso expressivo e às circunstâncias concretas experimentadas pelo consumidor, revela potencial comprometimento da qualidade do serviço prestado e da própria relação de confiança que deve nortear a relação de consumo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia deve ser solucionada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação ao recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026